Tribunal: TJMT
Processo: 1019223-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019223-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ALICE CATARINA DE CAMPOS - CPF: 843.830.621-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente o agravo de instrumento, mantendo a constituição em mora do devedor fiduciário e a concessão da liminar de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode discutir a ilegalidade da cobrança de juros sem que essa questão tenha sido analisada em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A discussão sobre a legalidade dos juros não foi objeto de análise na instância inferior, e sua apreciação neste momento configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. Questões não apreciadas na origem não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, NU 1017182-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 2024; TJMT, NU 1025638-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ALICE CATARINO DE CAMPOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO PAN S.A., deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo Novo Voyage VW 1.0, 2013/2014, cor: preta, placa: OBM8H43, chassi: 9BWDA45U9ET024066, renavam: 00547193335, alienado fiduciariamente.

Por intermédio das razões recursais de ID. 229359181, a agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu o seu agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, ao argumento de que este Relator equivocadamente deixou de analisar a ilegalidade dos juros, sendo certo que a eventual constatação da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual é capaz de descaracterizar a mora, conforme fixado no julgamento do Resp 1.061.530/RS pelo STJ.

Ainda, aduz que o recurso de Agravo de Instrumento é o único meio cabível para impugnar a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de busca e apreensão, de modo que a não apreciação da ilegalidade dos juros caracterizaria ofensa ao seu direito de defesa e de acesso ao duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão proferida, com o provimento do presente Agravo Interno para reformar a sobredita decisão monocrática, afastando a configuração da mora e, consequentemente, revogando a medida liminar concedida em primeira instância.

Recurso
tempestivo
.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado,
ALICE CATARINO DE CAMPOS se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu o seu agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC,

Malgrado as alegações da Agravante, mantenho o entendimento, visto que a notificação extrajudicial do devedor está em conformidade com o fixado pelo Tema 1132 do STJ, bem como por não ser possível a análise da ilegalidade dos juros sob pena de supressão de instância.

Eis os fundamentos adotados na sobredita decisão (ID. 228284684):

“(...)
In casu, cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO PAN S.A. em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, na qual foi dado em garantia fiduciária, o veículo Novo Voyage VW 1.0, 2013/2014, cor: preta, placa: OBM8H43, chassi: 9BWDA45U9ET024066, renavam: 00547193335.

Irresignada, a parte agravante aduz que o contrato firmado com a parte agravada é abusivo, pois fixou a taxa de juros anual em 43,37%, sendo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma época da contratação foi de 26,06% ao ano. Assim, em decorrência da abusividade, afirma que a mora restou descaracterizada e, consequentemente, a medida de busca e apreensão deve ser revogada.

Todavia, o fato da parte agravante alegar a existência de juros abusivos no contrato, não afasta a análise da liminar de busca e apreensão e não inibe a caracterização da mora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros, cujo acórdão, ficou assim ementado:

(...) Assim, no presente caso, é possível verificar que a inicial nos autos originários veio acompanhada de documentos que comprovam o débito e a notificação extrajudicial expedida, o que demonstra a regularidade da constituição em mora do devedor, sendo de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Em outro aspecto, cumpre registrar que o agravo de instrumento deve se restringir à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a ilegalidade na cobrança de juros, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (...)”

Essa decisão deu azo à interposição do presente
Agrav
o Interno, no qual, inconformado, pugna a Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja afastada
a configuração da mora e, consequentemente, revogada a medida liminar concedida em primeira instância.

No caso, a Agravante alega que a decisão monocrática proferida por este Relator, ora questionada, equivocadamente aponta que a existência de juros abusivos no contrato não é capaz de descaracterizar a mora, o que contraria o entendimento fixado pelo STJ no Resp 1.061.530/RS.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
que se mantém irretocável.

Basta uma singela análise da decisão combatida para identificar que este Relator deixou de apreciar o pleito de ilegalidade dos juros contratuais por se tratar de matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo,
de modo que sua análise caracterizaria supressão de instância.

Nessa linha, não há que se falar em retratação, pois é impossível que a decisão questionada seja contrária ao entendimento fixado pelo STJ no Resp 1.061.530/RS, sendo que sequer apreciou a matéria relacionada com esse julgado.

Quanto ao argumento de violação ao seu direito de defesa e de acesso ao duplo grau de jurisdição, é cediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, o que inviabiliza a análise de questões ainda não apreciadas pelo juízo
a quo.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO.
1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada.
3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022) (g. n.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio
secundum eventus litis
, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância
. 2. Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC). (TJ-PR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022) (g. n.)

Desse modo, como destacado na decisão monocrática objurgada, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a ilegalidade na cobrança de juros, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO –
PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA, SOB A ASSERTIVA DA COBRANÇA DE

TAXA DE JUROS SUPERIOR A MÉDIA DO BANCO CENTRAL; SEGURO OBRIGATÓRIO; TARIFAS INDEVIDAS; INCIDÊNCIA DE ANATOCISMO; MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO INADEQUADO A LEGISLAÇÃO; E INVERSÃO INDEVIDA DAS DESPESAS DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DE TAXAS E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS – QUESTÕES NÃO SUSCITADA E

ENFRENTADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.
Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1017182-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TESE NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No caso dos autos a tese de existência de fraude não foi apreciada pelo juízo ‘a quo’, ficando inviabilizado seu conhecimento por esta Corte, por não poder sê-la, no recurso de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Decisão mantida. 3. Recurso não conhecido. (N.U 1025638-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o seu entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024